Tribunal: TJDFT
Processo: 0726473-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726473-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Brasília Moto Service Ltda ME Ailton Lucas da Silva Nemias da Fonseca Mol D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0051409-12.2001.8.07.0001, assim redigida: “Considerando o resultado infrutífero das tentativas de satisfação da dívida empreendidas nestes autos, requer o credor a suspensão da CNH e do passaporte da parte devedora. Decido. Em relação à CNH e ao passaporte, tenho que o pedido não merece acolhimento, tendo em vista que não há relação de pertinência entre a natureza da obrigação a ser satisfeita e as restrições pleiteadas. Saliento que, apesar da aparente amplitude de possibilidades existentes no art. 139, inc. IV, do NCPC, não se pode olvidar que o devedor de obrigação de pagar responde perante o credor com o seu patrimônio (art. 789 do CPC). Ademais, a execução por quantia certa se faz com expropriação de bens (art. 824 do CPC). Já em relação ao pedido de inscrição do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes (SERASA), defiro o pedido. Antes, contudo, venha planilha atualizada do débito para fins de cadastramento eletrônico, no prazo de 10 dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 28261948), em síntese, que não obteve sucesso ao esgotar as tentativas de satisfação do crédito por meio das medidas ordinárias. Argumenta que deve ser admitido o deferimento de medidas coercitivas atípicas como meio para incentivar a solvência dos devedores, com destaque para a restrição ao uso do passaporte e a suspensão da licença para conduzir veículos. Acrescenta que as aludidas medidas não violam o direito fundamental à liberdade dos devedores e estão em harmonia com os princípios da cooperação e da razoável duração do processo. Requer, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a restrição ao uso do passaporte e a suspensão da licença para conduzir veículos até a integral satisfação do crédito, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28261949 e Id. 28261950). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No pretende caso a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar o devedor a solver o débito. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que vão desde a advertência até a restrição da liberdade, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre muitas outras. Para considerável parte da doutrina o artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil impõe ao magistrado atuar de modo a assegurar a efetiva produção das decisões proferidas [1]. Convém mencionar que a recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. A aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, dentre outras situações previstas pelo Código de Processo Civil em vigor deixa margem à discussão diante da liberdade que é conferida ao Magistrado, como, por exemplo, na hipótese do art. 300, caput, do CPC, o caso em que o Juiz examinará a “probabilidade do direito”, ou, no art. 297, o poder de determinar “as medidas que julgar adequadas para efetivação da tutela provisória” [2]. Para Mauro Cappelletti, a atividade discricionária dos juízes é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas, sendo inegável que a conduta do Magistrado é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha. [3] Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso [4], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito [5]. O exercício de amplos poderes pelo Magistrado sem justificativas deontológicas específicas pode ensejar medidas inadequadas. Assim, suspender o direito de dirigir e restringir o uso de passaporte são iniciativas controvertidas. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. No caso, a restrição do uso de passaporte e a suspensão da licença de dirigir, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A respeito desse tema, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, publicado no DJE: 21/03/2017, p. 513-547) (Ressalvam-se os grifos)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE APREENSÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE. MEDIDA DESARRAZOADA. CASOS ESPECÍFICOS COM PREVISÃO NO CNT PARA CARTEIRA DE MOTORISTA E EM CASOS DE NATUREZA PENAL PARA A APREENSÃO DE PASSAPORTE. DIREITO DE IR E VIR E O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO HOSTILIZADA MANTIDA. 1. Cinge-se a presente demanda em analisar o pedido de apreensão da CNH e do Passaporte das executadas, uma vez que não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal. 2. No cotejo dos autos, não foram apontados indícios de que as executadas ostentem viagens internacionais ou estejam se utilizando de veículo automotor que, para frustrar a execução está em nome de terceiros. 3. Tais medidas afrontam o direito de ir e vir, consagrado na Constituição Federal, art. 5o, inciso XV, bem como feri diretamente o princípio dignidade da pessoa humana. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão hostilizada mantida. (Acórdão no 999131, 20160020477885AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, publicado no DJE: 16/03/2017, p. 446/454) (Ressalvam-se os grifos)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DA CNH. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE. APREENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO ART. 139, INC. IV, CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. INTERFERÊNCIA NA LIBERDADE INDIVIDUAL. 1. Hipótese de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de credor para determinar o recolhimento da CNH, a apreensão do passaporte dos devedores e o bloqueio de eventual cartão de crédito. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 3. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 4. A suspensão do direito de dirigir, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito não se harmonizam ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC tratando-se de medidas desconexas e excessivas que não podem ser determinadas como meios de coerção do devedor, pois interferem na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantida do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão no 1186897, 07217736420188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 24/7/2019) (Ressalvam-se os grifos)” Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis, pois as medidas questionadas são inadequadas e desproporcionais em relação ao propósito da credora e, como dito, violam os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. Ademais, a decisão impugnada está alinhada ao entendimento jurisprudencial prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 271. [2] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. A discrição judicial e a prerrogativa dos advogados ao pronto atendimento pelos juízes: Análise a partir da ótica da nova ordem processual civil. Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, Revista de direito público, v. 12, no 65, 2015, p. 81. [3] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [4] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335. [5] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Alfonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 32.